Tribunal: TJDFT
Processo: 0725867-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PONTOS. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA AÉREA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória. Indenização por danos materiais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Programa de pontos. A autora adquiriu pontos junto à réLIVELO, com o objetivo de transferi-lo ao programa de fidelidade AMIGO associado à companhia aérea AVIANCA, para fins de aquisição de passagem, porém esta encerrou suas atividades sem que cumprisse a obrigação de realizar o transporte ou assegurar à autora alguma compensação, por si ou pela parceira (AMIGO).
3 – Defeito na prestação do serviço. Art. 14 do CDC. O serviço prestado pela ré LIVELO, gestora do programa de pontos, consiste na troca dos pontos adquiridos e dos auferido junto aos parceiros de acúmulo por produtos e serviços disponibilizados pelos parceiros de resgate, lojas parceiras ou pela própria Livelo. O serviço contratado não abrange a avaliação de risco de falência das empresas listadas como parceiras de resgate. Não seria mesmo adequado, sob o ponto de vista do regime legal da falência (Lei 11.101/2005), que visa a manutenção da empresa no mercado, que outras empresas evitassem negociar com empresas com dificuldade financeira ou mesmo em recuperação judicial. Neste sentido o TJDFT: “Inviabilizada a emissão de bilhetes aéreos diante da suspensão das atividades da companhia aérea parceira, que enfrentava procedimento de recuperação judicial, não se pode blindar o consumidor dos efeitos desse processo, ao argumento de responsabilidade solidária existente entre as empresas que participam da cadeia de consumo, sob pena de subverter a interpretação sistemática-teleológica da Lei no 11.101/05, com a prevalência da preservação da empresa” (07387769220198070001 - (0738776-92.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ 8a Turma Cível Relator: Robson Teixeira de Freitas, DJE: 02/06/2020). Assim, se a avaliação de risco de falência não estava compreendida no serviço prestado, e nem poderia estar, não há responsabilidade da ré sob este fundamento.
4 – Solidariedade. Serviços em cadeia. O direito brasileiro não desconhece a responsabilidade solidária dos que integram a cadeia de produção e de prestação de serviços. Contudo, o conceito de cadeia há de ser delimitado. Esse instituto jurídico foi criado para situações em que haja o estabelecimento de relações altamente complexas entre os diversos membros da cadeia de fornecimentos envolvendo várias modalidades de relações jurídicas “...este universo de contratos, muitas vezes conexos, que em geral não são do conhecimento do consumidor – para quem só se apresenta o último membro da cadeia, o fornecedor direto” (BRUNO MIRAGEM, Curso de Direito do Consumidor, pág. 246). Essa ideia não abarca a hipótese do caso em exame, em que o contrato mantido pela ré é perfeitamente delimitado no seu objeto: acúmulo de pontos para utilização em serviços do programa de fidelidade da AVIANCA e de outras empresas. O conceito de responsabilidade pelos serviços em cadeia decorre de interpretação do art. 932, III e 934 do CC, situação que não se aplica ao caso em exame.A Turma de Uniformização de Jurisprudência, em recente julgado, decidiu por afastar a responsabilidade das agências de viagem por cancelamento de voo decorrente de falência, hipótese que, se não aplica ao caso presente, tem fundamento que lhe serve de substrato: "as agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não tem responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência." (PUIL0701229-50.2020.8.07.9000, RELATORA SONIRIA DE ASSUNÇÃO). Não obstante o CDC tenha por finalidade a proteção do consumidor contra riscos, há alguns riscos que são inerente ao mercado e que não podem ser evitados. Neste quadro, não vislumbro a responsabilidade da ré. A pretensão da autora há de ser buscada perante o juízo universal. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.